Tribunal: TJSP
Processo: 2052844-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Cumprimento de sentença – Exequente que trouxe aos autos a documentação necessária à instauração do incidente de cumprimento de sentença – Exegese do art. 524 do CPC – Inobservância de requerimento inicial inepto - Alegação de excesso de execução que não comporta conhecimento, ante a ausência de declaração do valor que a executada entende devido e do demonstrativo discriminado

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Cumprimento de sentença – Exequente que trouxe aos autos a documentação necessária à instauração do incidente de cumprimento de sentença – Exegese do art. 524 do CPC – Inobservância de requerimento inicial inepto - Alegação de excesso de execução que não comporta conhecimento, ante a ausência de declaração do valor que a executada entende devido e do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo – Exegese do art. 525, §§ 4o e 5o do CPC – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000469387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2052844-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante RUMO MALHA
SUL S.A., é agravado ALTINOGENES MECÂNICA, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E
COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, cassado o efeito
suspensivo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39347
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2052844-92.2020.8.26.0000
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : ALEXANDRE DALBERTO BARBOSA
AGRAVANTE: RUMO MALHA SUL S.A.
AGRAVADO: ALTINOGENES MECÂNICA, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E
COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
COMARCA : RIO CLARO
AÇÃO DE COBRANÇA - Cumprimento de sentença –
Exequente que trouxe aos autos a documentação necessária
à instauração do incidente de cumprimento de sentença –
Exegese do art. 524 do CPC – Inobservância de
requerimento inicial inepto - Alegação de excesso de
execução que não comporta conhecimento, ante a ausência
de declaração do valor que a executada entende devido e do
demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo –
Exegese do art. 525, §§ 4o e 5o do CPC – Agravo não
provido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento tirado de ação de
cobrança, em fase de cumprimento de sentença, e voltando à reforma de
decisão que acolheu a impugnação apenas para substituir a executada Rumo
Malha Paulista S/A por Rumo Malha Sul S/A.
Sustenta a executada, ora agravante, que os cálculos
apresentados pela exequente mostram-se confusos, “sem expor de maneira
clara quais foram os índices aplicados, os termos iniciais dos juros e correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
monetária”, não estando preenchidos os requisitos previstos no art. 524, do
CPC, dificultando a defesa da recorrente, sendo o requerimento inicial inepto.
Diz que está sendo executada em valor maior do que o devido e que a
impugnação deveria ter sido acolhida em sua íntegra.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (fls. 279).
A parte contrária apresentou contraminuta (fls. 284/287).
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 279 e 288). A
agravante diz que se opõe ao julgamento virtual (fls. 290).
É o relatório.
2) Trata-se de ação de cobrança julgada procedente, a fim
de condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 197.300,00, sendo a sentença
mantida por esta Corte, não havendo reforma do acórdão pela instância
superior.
A agravada iniciou o cumprimento de sentença, requerendo
a intimação da agravante para o pagamento da importância atualizada de R$
511.591,68 (fls. 23/25), conforme demonstrativo do débito colacionado às fls.
175.
A agravante apresentou impugnação às fls. 26/35, alegando
a ilegitimidade passiva da Rumo Malha Paulista S/A para figurar no polo
passivo e inépcia da petição, por não ter a exequente cumprido os requisitos
previstos no art. 524 do CPC (“a discriminação do débito não traz o índice de
correção e, ademais, muito menos o termo inicial e final dos juros e da
correção monetária”).
A agravada se manifestou, requerendo a condenação da
agravante ao pagamento de R$ 529.324,66, conforme a nova planilha de
cálculo acostada às fls. 240/241 (fls. 236/239).
A decisão de fls. 21/22 acolheu a impugnação apenas para
substituir a executada Rumo Malha Paulista S/A por Rumo Malha Sul S/A.
Daí o presente agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Quanto à documentação necessária à instauração do
cumprimento de sentença, o art. 524 do Código de Processo Civil dispõe, “in
verbis”:
“Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído
com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição
conter:
I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e
do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o;
II o índice de correção monetária adotado;
III - os juros aplicados e as respectivas taxas;
IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção
monetária utilizados;
V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;
VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios
realizados;
VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que
possível. §1o Quando o valor apontado no demonstrativo
aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada
pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz
entender adequada.
§2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de
contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la,
exceto se outro lhe for determinado.
§3o Quando a elaboração do demonstrativo depender de
dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob
cominação do crime de desobediência.
§4o Quando a complementação do demonstrativo depender
de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do
exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
cumprimento da diligência.
§5o Se os dados adicionais a que se refere o § 4o não forem
apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-
ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos
dados de que dispõe.”
No presente caso, ao contrário do que pareceu à agravante,
os cálculos apresentados pela agravada não se mostram confusos.
A exequente apresentou planilhas detalhadas do débito (fls.
175 e 240/241), constando o índice de correção adotado e os termos iniciais e
finais dos juros e correção monetária, estando preenchidos os requisitos legais
exigidos na espécie, não havendo que se falar em requerimento inicial inepto.
No tocante ao alegado excesso de execução, tal
argumentação não comporta conhecimento, haja vista a ausência de indicação
do valor que a executada, ora agravante, entende correto, acompanhado do
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, a teor do art. 525,
parágrafos §4o e 5o, do CPC, que dispõem:
“Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação.
(...)
§4o Quando o executado alegar que o exequente, em
excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
§5o Na hipótese do §4o, não apontado o valor correto ou não
apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o
excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a
impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de
excesso de execução”.
Mediante tais considerações, mantém-se a r. decisão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
lavra do eminente magistrado Alexandre Dalberto Barbosa.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, cassado
o efeito suspensivo.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica